Tribunal: TJMT
Processo: 1042105-97.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042105-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALVARO LUCIO ANTEA - CPF: 079.737.729-87 (APELADO), JHONN CARLOS SANTANA DE SOUZA - CPF: 428.874.798-81 (ADVOGADO), EDSON JESUS DA SILVA - CPF: 776.487.812-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente administrativa. Processo administrativo sancionador. Decreto estadual nº 1.986/2013. IRDR tema nº 09. Nulidade da certidão de dívida ativa. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 004/2008 e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, extinguindo o feito
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva no processo administrativo sancionador; e (
ii
) verificar se a prescrição acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a consequente extinção da execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê expressamente a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

4. O IRDR Tema nº 09 deste Tribunal fixou entendimento vinculante no sentido de que a prescrição intercorrente é interrompida apenas por atos de julgamento ou despacho que representem efetivo impulso processual, não se incluindo despachos de mero expediente.

5. A Lei Federal nº 9.873/99 não se aplica aos Estados, mas o Estado de Mato Grosso possui norma própria sobre prescrição intercorrente administrativa, prevista no Decreto nº 1.986/2013, aplicável ao caso.

6. A alegação de que o art. 151, III, do CTN suspenderia o prazo prescricional não procede,
pois
a suspensão da exigibilidade do crédito não impede a incidência da prescrição intercorrente, quando o processo permanece inerte por lapso superior a três anos.

7. No caso concreto, entre a defesa administrativa (06.03.2008) e o parecer instrutório (21.06.2011) transcorreu período superior a três anos sem prática de ato instrutório ou decisório, configurando prescrição intercorrente administrativa.

8. A paralisação injustificada do processo administrativo fulminou a pretensão punitiva do Estado, tornando nula a Certidão de Dívida Ativa, por ausência dos requisitos de certeza e exigibilidade.

9. A sentença recorrida observou a legislação aplicável, as teses firmadas no IRDR Tema nº 09 e os princípios da segurança jurídica, da duração razoável do processo e da eficiência administrativa.

IV.
Dispositivo

10
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput; CTN, art. 151, III; CPC/2015, art. 985; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema nº 09, N.U. 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.7.2024,
publ
. 26.7.2024; TJMT,
ApCiv
nº 1047450-15.2020.8.11.0041, Rel. Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 11.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 936761/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJE 22.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1042105-97.2022.8.11.0041, ajui
zada pelo Estado de
Mato Grosso
, visando à cobrança de multa administrativa consubstanciada na CDA nº 2022915610. Consta que a exigência decorre de auto de infração relacionado a “não vacinação de animais da espécie bovina contra febre aftosa – etapa 2/2018”.

O juízo de origem acolheu exceção de
pré
-executividade e (i) declarou a nulidade da CDA nº 2022915610 por inexigibilidade do crédito; (
ii
) extinguiu a execução com resolução de mérito (art. 487, II c/
c
art. 924, III, CPC); e (
iii
) condenou o exequente em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na decisão, o magistrado registrou que o processo administrativo (PA nº 004/2008, ao qual vinculado o Auto de Infração nº 72568/2008) permaneceu paralisado por lapso superior a três anos, aplicando, por analogia, tese vinculante desta Corte firmada no IRDR Tema 9 acerca de prescrição punitiva/intercorrente em processos sancionatórios com fundamento no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Nas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, que: (a) não há prescrição intercorrente em processo administrativo estadual por ausência de previsão normativa específ
ica,
Lei estadual nº 8.797/2008 (PAT) não contempla prescrição intercorrente; (b) a Lei federal nº 9.873/1999 não se aplica a Estados e Municípios; (c) o prazo do Decreto nº 20.910/1932 regula apenas a prescrição quinquenal e seu termo inicial seria o término do processo administrativo (Súmula 467/STJ); e (d) a CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN, não havendo vício formal.

Requer a anulação da sentença para prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, alegando que: (a) a tese do IRDR Tema 9 (TJMT) impõe o reconhecimento da prescrição punitiva no caso concreto; (b) não houve ato interruptivo idôneo no PA; e (c) a matéria é de ordem pública e cognoscível de ofício (Súmula 393/STJ).

Pede o
não
provimento do recurso com majoração de honorários (art. 85, §11, CPC).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia dos autos cinge-se em definir se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva no bojo do Processo Administrativo nº 004/2008, o que tornaria nula a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a presente execução fiscal.

Da prescrição intercorrente administrativa: fundamento legal e jurisprudencial

A prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador encontra-se expressamente prevista no ordenamento jurídico
estadual, conforme se extrai do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013:

"Art. 19. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Estado de Mato Grosso, no que se refere às infrações previstas neste Decreto, contados da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

(...)

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

A matéria encontra-se pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça através do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema nº 09 (N.U. 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22
.
7
.
2024, publicado em 26
.7.
2024), que fixou as seguintes teses vinculantes:

“1:

A prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental detém como causas de interrupção exclusivamente os atos de 'julgamento ou despacho', conforme estritamente previsto no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual 1.986/13. Diferentemente da prescrição da pretensão punitiva, que tem seus marcos interruptivos elencados no art. 20 (incisos I, II e III) do referido decreto, a prescrição intercorrente possui disciplina específica e autônoma, sendo interrompida apenas
quando há efetivo impulso processual através de atos decisórios ou de julgamento pela Administração."

2:

São considerados atos interruptivos da prescrição intercorrente apenas aqueles que promovem instrução ou impulso processual efetivo, não se incluindo despachos de mero expediente ou de impulso ordinário."

Nesse sentido, julgado deste Tribunal:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental e declarar a nulidade do auto de infração lavrado em razão de desmate de área de reserva legal sem autorização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental à luz do Decreto Estadual n. 1986/2013 e das teses fixadas no IRDR - Tema n. 09; e (
ii
) se os honorários advocatícios fixados
deveriam ser reduzidos com base na apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme estabelecido no IRDR - Tema n. 09 deste Tribunal, ocorre a prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes. 4. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, não se incluindo despachos de mero expediente ou de impulso ordinário. 5. No processo administrativo em questão, entre a
cientificação
do autuado (26/01/2011) e a decisão administrativa (12/04/2016) transcorreram mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, configurando a prescrição intercorrente." (TJMT - 1047450-15.2020.8.11.0041,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel
. Helena Maria Bezerra R
amos,
DJE
11
.
10
.
2024)

O IRDR possui força vinculante e deve ser observado obrigatoriamente por todos os órgãos jurisdicionais de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil.

Da inaplicabilidade
da Lei Federal nº 9.873/99 aos E
stados

O Apelante argumenta que a Lei Federal nº 9.873/99 não se aplica aos processos administrativos estaduais. Nesse ponto, assiste razão ao recorrente, mas tal circunstância não lhe favorece.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Lei Federal nº 9.873/99, que trata da prescrição intercorrente, possui âmbito espacial limitado ao plano federal, não se estendendo aos Estados e Municípios:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. RENOVAÇÃO DE TERMO DE ACORDO CONCESSIVO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280/STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
(...) I
II - No julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, sob a relatoria do Exmo. Ministro Luiz
Fux
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: '[...] o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex

officio
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica.' IV - Todavia, analisar eventual ofensa ao art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que não ficou consignado, no acórdão regional recorrido, se a lavratura do auto de infração se deu durante a tramitação do processo administrativo de renovação do termo de acordo ou em momento anterior. V - Agravo interno improvido." (
AgInt
no
AREsp
936761/CE, Rel. Min.
Francisco F
alcão
, Segunda Turma, DJE
22
.
11
.
2017)

Também nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DECRETO ESTADUAL N° 1.986/2013 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, '(...) o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas
punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)' (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020,
DJe
18/12/2020)."
(
n.u
0000748-07.2017.8.11.0082,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, G
ilberto
Lopes
B
ussiki
,
DJE 18
.4.
2022)

Todavia, a inaplicabilidade da Lei Federal nº 9.873/99 não significa a inexistência de prescrição intercorrente nos processos administrativos estaduais. Ao contrário, o próprio Estado de Mato Grosso editou norma específica disciplinando a matéria: o Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Portanto, o argumento do recorrente de que não há previsão de prescrição intercorrente na legislação estadual não procede,
pois
o art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 expressamente a prevê.

Da L
ei
E
stadual nº 8.797/2008 e a previsão de prescrição intercorrente

O Apelante alega que a Lei Estadual nº 8.797/2008, que regulamenta o Processo Administrativo Tributário no Estado de Mato Grosso, não prevê prescrição intercorrente.

De fato, a Lei nº 8.797/2008 não traz disposição específica sobre prescrição intercorrente. Contudo, tal circunstância não é óbice ao reconhecimento do instituto, uma vez que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 expressamente o prevê em seu art. 19, §2º.

Ademais, o caso em exame trata de multa administrativa sancionatória (Auto de Infração nº 72568/2008), submetida ao procedimento administrativo regido pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013, e não de crédito tributário propriamente dito regido pela Lei nº 8.797/2008.

Assim, aplica-se ao caso o regime jurídico estabelecido no Decreto Estadual nº 1.986/2013, que possui previsão expressa de prescrição intercorrente.

O recorrente invoca o art. 151, III, do Código Tributário Nacional, sustentando que a tramitação do processo administrativo suspende o prazo prescricional.

O argumento não merece acolhida.

É certo que o art. 151, III, do CTN estabelece que a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário. Contudo, tal suspensão não se confunde com a paralisação injustificada do processo administrativo que caracteriza a prescrição intercorrente.

A suspensão da exigibilidade do crédito durante a tramitação regular do processo administrativo não impede que o decurso de prazo superior a três anos, sem qualquer ato efetivo de instrução ou julgamento, configure a prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Como bem destacou o IRDR Tema nº 09, a prescrição intercorrente possui disciplina específica e autônoma, sendo interrompida apenas quando há efetivo impulso processual através de atos decisórios ou
de julgamento pela Administração, não se incluindo despachos de mero expediente.

A
razão de decidir
do instituto é justamente evitar que processos administrativos permaneçam indefinidamente paralisados, em desrespeito aos princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88).

Nesse sentido, a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello:

"
A prescrição administrativa visa impedir que a Administração, pela sua inércia, mantenha indefinidamente pendente sobre o administrado a ameaça de uma sanção, o que seria incompatível com o princípio da segurança jurídica
." (Curso de Direito Administrativo, 34ª ed., p. 1121)

Analisando-se cronologicamente o Processo Administrativo nº 004/2008, verifica-se, inequivocamente, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Conforme documentos acostados aos autos (ID. 196747733), os marcos temporais relevantes são:

6
.
3
.2008: a
presentação da Defesa Administrativa pelo autuado
;
21
.
6
.
2011:
e
missão do Parecer Instrutório pela Administração
.
Entre esses dois atos transcorreram 3 (três) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Durante todo esse período, não se verifica nos autos do processo administrativo qualquer ato com conteúdo instrutório ou decisório capaz de impulsionar o feito e, consequentemente, interromper o fluxo do prazo prescricional.

A paralisação injustificada do procedimento por lapso superior ao triênio legal
fulminou
a pretensão punitiva do Estado, operando-se a prescrição intercorrente nos exatos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Situação
semelhante
foi analisada por
est
a
relatoria
:

"Procedimento Administrativo nº 317836/2008: Auto de infração lavrado em 29.4.2008: defesa apresentada em 3.6.2008; decisão em 26.11.2010 determinando notificação para alegações finais; juntada de AR em 13.12.2010; paralisação: dezembro/2010 a abril/2014 (3 anos e 4 meses); despacho em 25.4.2014 e decisão final em 6.5.2016.
(...)
A análise cronológica dos processos administrativos demonstra, inequivocamente, períodos de paralisação superiores a três anos, sem a prática de atos processuais efetivos que impliquem impulso processual relevante ou instrução.

Conforme a tese II.1 do IRDR Tema 09, são considerados atos interruptivos apenas aqueles que promovem efetivamente a apuração do fato ou instrução processual, não se incluindo despachos de mero expediente ou movimentações ordinárias.

No caso concreto, os períodos identificados caracterizam clara paralisação administrativa, configurando a prescrição intercorrente nos exatos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e das teses vinculantes do IRDR."
(N. U.
1000729-19.2021.8.11.0025
, DJE 22.9.2025)

No caso dos autos, a situação é ainda mais evidente, pois a paralisação ocorreu entre o último ato da parte (defesa administrativa) e o
primeiro ato efetivo de instrução pela Administração (parecer instrutório), sem qualquer movimentação relevante durante o interregno de mais de três anos.

Configurada a prescrição intercorrente no processo administrativo, o crédito foi constituído com base em procedimento administrativo já prescrito, o que contamina de nulidade a Certidão de Dívida Ativa que dele se originou, por ausência do requisito de exigibilidade.

A CDA nº 2022915610 não ostenta liquidez e certeza, pois lastreia-se em crédito cuja pretensão punitiva foi fulminada pela prescrição intercorrente, impondo-se sua declaração de nulidade e a consequente extinção da execução fiscal.

Dos honorários advocatícios

A sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

A fixação está em conformidade com os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser mantida.

Ante todo o exposto, as razões recursais do Apelante não merecem acolhida.

A sentença encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável (Decreto Estadual nº 1.986/2013), com a jurisprudência vinculante deste Tribunal (IRDR Tema nº 09) e com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

O caso concreto demonstra, de forma cristalina, a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 004/2008, com paralisação superior a três anos sem qualquer ato efetivo de instrução ou julgamento, fulminando a pretensão punitiva da Administração e tornando inexigível o crédito inscrito na CDA nº 2022915610.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso. Majoro os
honorários advocatícios
em 2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026